Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. TESE ABORDADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO INDEVIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR (FRAUDE). RESILIÇÃO AMIGÁVEL. ESTORNO DO VALOR CREDITADO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Inadequação da via eleita configurada.
2. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
3. Além de o apelante ter apresentado versões distintas quanto à formalização do negócio jurídico na contestação e nas razões recursais, relativamente à pretensão de declaração de existência/validade do contrato, não houve impugnação específica quanto à fundamentação constante da sentença, na parte em que esta assentou que o contrato foi objeto de resilição amigável, mediante a devolução integral do valor creditado na conta bancária do consumidor, não merecendo, neste particular, ser conhecido o recurso.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e do entendimento consolidado no enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ).
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar, cabendo ao mesmo demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou com culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme disposto no § 3o, do citado artigo, sendo certo que desse ônus o apelante não se desincumbiu.
6. As provas coligidas aos autos demonstram que o valor recebido pelo consumidor, em 25/05/2021, no total de R$ 85.239,22 (oitenta e cinco mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), relativamente ao contrato alegadamente fraudulento, foi integralmente devolvido ao banco apelante, na data de 19/07/2021, operando-se a resilição amigável.
7. Os descontos efetivados pela instituição financeira, após a resilição do pactuado, consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, configurando falha na prestação dos serviços, sendo cabível a restituição dos valores na forma dobrada (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor), conforme novo entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
8. A caracterização do dano moral impõe a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
9. Os fatos narrados acarretam transtornos e aborrecimentos, mas não têm potencialidade de violar direitos da personalidade do apelado. Dano moral não configurado.
10. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL.